Tribunal: TJDFT
Processo: 0740928-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740928-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gildemar de Deus Carvalho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, no Processo n. 0716783-96.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Intimado para comprovar sua hipossuficiência, o autor anexou documento relacionados às suas dívidas, porém deixou de apresentar os documentos requeridos por meio do despacho de ID 206184827, notadamente, os contracheques e os extratos bancários. Dessa forma, entendo que o autor não faz jus à gratuidade de justiça. Os documentos indicando possuir dívidas, por si só, não permitem verificar a real situação financeira do requerente. A maneira mais adequada para comprovar a hipossuficiência seria a apresentação dos contracheques, já que se trata de servidor público, e os extratos bancários dos últimos 3 meses, além da declaração do imposto de renda, porém o autor deixou de apresentar esses documentos, mesmo estando ao seu inteiro alcance, acarretando prejuízo à prova da insuficiência de recursos. Ressalto que o controle a cargo do Poder Judiciário acerca da concessão da gratuidade de justiça deve estar imbuído de um rigor suficiente que garanta o atingimento do objetivo da norma insculpida no art. 5o, LXXIV, da CF, qual seja, a promoção do amplo acesso à justiça aos realmente necessitados. Diante do exposto, ante a não demonstração da hipossuficiência, indefiro a gratuidade de justiça ao autor. Intime-se o autor para comprovar o recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção sem mérito.” Aduz o Agravante que juntou aos autos de referência a declaração de hipossuficiência e destaca que os seus rendimentos estão comprometidos com despesas da família e saúde. Na petição inicial, juntou comprovantes de despesas básicas e dívidas. Alega que a vasta documentação que apresentou comprova que não tem condições de custear as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família, o que violaria o direito de acesso à justiça, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Pede a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida gratuidade de justiça. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve a parte demonstrar a necessidade para a concessão do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento. Embora tenha apresentado comprovantes de despesas, tais documentos não servem para comprovar a hipossuficiência afirmada, pois não demonstram os seus rendimentos. Cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada impossibilidade financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) Em conclusão, não há prova de que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, indevida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Recolha o Agravante o preparo. Dispenso informações. É desnecessária intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora